Tribunal: TJES
Processo: 5001412-97.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001412-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA PANCIERI
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001412-97.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
KARLA PANCIERI

RECORRIDO:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE PRESTADORAS. MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO REPENTINA DA COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. DESACERTO ENTRE PRESTADORAS QUE NÃO PODE PREJUDICAR OS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a requerida
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2).
Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, destaco desde logo que o caso em apreço é idêntico a outros já apreciados por esta Turma Recursal (inclusive sob minha relatoria), destacando-se exemplificativamente os processos 5001440-65.2024.8.08.0014 e 5000590-11.2024.8.08.0014, nos quais se reconheceu a abusividade da suspensão abrupta da prestação dos serviços (que, no acordo entre as prestadoras, seria mantida na rede credenciada até então vigente) em razão de desacerto havido entre as Recorridas.

(4). O caso em tela não merece entendimento distinto, haja vista que embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da SAO BERNARDO e migração/transferência do contrato de plano de saúde firmado pela empresa PANCIERI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME, do qual a parte recorrente é beneficiária, para a requerida MAIS SAÚDE, nos termos do distrato de contrato de plano privado de assistência à saúde firmado entre as partes, entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a SAO BERNARDO, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada.

(5). Ocorre que, abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da SAO BERNARDO, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da referida requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos da parte requerente na rede de atendimento da SAO BERNARDO, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a MAIS SAUDE, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde da parte autora na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe (sem prejuízo, contudo, de eventual e posterior alteração de rede credenciada, porém observados os critérios e requisitos previstos no
art. 17 da Lei nº 9.656/98)
.

(6). Por outro lado, sem razão a Recorrente no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais. Efetivamente, não há qualquer comprovação de eventual prejuízo suportado pela consumidora em razão da falha perpetrada pelas Recorridas (especialmente comprovante de pagamento de eventuais consultas/exames que deveriam ter sido realizados pela rede credenciada do plano de saúde), razão pela qual não merece acolhimento a sua pretensão no particular.

(7). Ademais, no que se refere aos danos morais, com razão a Recorrente, tendo em vista que além de suspender os atendimentos médicos devidos, a conduta perpetrada pelas Recorridas colocou em risco a continuidade do acompanhamento pré-natal da Recorrente, fato esse que representa inequívoco e relevantíssimo abalo psicológico à consumidora, merecendo, por isso, adequada compensação.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e: a)
CONDENAR as Recorridas, solidariamente, ao restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde da parte autora na mesma rede originalmente contratada
, sem prejuízo, contudo, de eventual e posterior alteração de rede credenciada, porém observados os critérios e requisitos previstos no art. 17 da Lei nº 9.656/98;
b)
CONDENO

as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das Recorridas, as condições da parte autora e o abalo infligido a cada um dos consumidores, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)